Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-16.2017.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1000347-16.2017.8.11.0009
APELANTE: ATHAIDE GONÇALVES PEREIRA
APELADA: MIGUEL DE JESUS ANTUNES
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE BUSCAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
É cabível a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (art. 256, II, do Código de Processo Civil - CPC), sendo o réu considerado em local ignorado ou incerto, porque infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos (art. 256, II, § 3o, CPC), o que foi empreendido no processo em exame.
Não há que se falar em nulidade da citação por edital empreendida, isso porque precedidas de buscas em sistemas judiciais e tentativa de citação pessoal que restou infrutífera.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000347-16.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATHAIDE GONCALVES PEREIRA - CPF: 267.595.001-72 (APELANTE), MIGUEL DE JESUS ANTUNES - CPF: 344.681.701-82 (APELADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE BUSCAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

É cabível a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (art. 256, II, do Código de Processo Civil - CPC), sendo o réu considerado em local ignorado ou incerto, porque infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos (art. 256, II, § 3o, CPC), o que foi empreendido no processo em exame.

Não há que se falar em nulidade da citação por edital empreendida, isso porque precedidas de buscas em sistemas judiciais e tentativa de citação pessoal que restou infrutífera.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000347-16.2017.8.11.0009

APELANTE:

ATHAIDE GONÇALVES PEREIRA

APELADA:

MIGUEL DE JESUS ANTUNES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ATHAIDE GONÇALVES PEREIRA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, Juiz de Direito
Ricardo Frazon Menegucci
, lançada nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária de Imóvel Urbano número 1000347-16.2017.8.11.0009, o qual julgou procedente o
“pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para
DECLARAR
a aquisição da área descrita na peça exordial”
, condenando a
“parte ré ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais
FIXO
em
10%
sobre o valor da causa (arts. 82, § 2o e 85, §2o, do CPC)”
.

Nas razões do apelo Id. 198940327, a Defensoria Pública, que atua em curadoria especial do requerido Athaide, aduz a incorreção da sentença recorrida, ao argumento de nulidade da citação via edital, porque não esgotadas as diligências visando a citação pessoal do requerido, pontuando que
“não foram empreendidas diligências mínimas para a localização do requerido, não se podendo concluir de forma açodada estar o requerido em local incerto e não sabido, a autorizar a citação editalícia”
(sic). Apresenta prequestionamento.

Pugna pelo
“recebimento e conhecimento deste recuso pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, no mérito, seu provimento a fim de que seja reformada a sentença prolatada em todos os seus termos, diante de todos os termos acima expostos”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada na peça Id. 198940329, aduzindo a regularidade da citação e correção da sentença recorrida. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Na peça Id. 203138180, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça
José Zuqueti
, absteve-se de se manifestar no caso, aduzindo inexistir
“circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, a parte recorrente aduz, em suma, nulidade da citação via edital, porque não esgotadas as diligências visando a citação pessoal do requerido, pontuando que
“não foram empreendidas diligências mínimas para a localização do requerido, não se podendo concluir de forma açodada estar o requerido em local incerto e não sabido, a autorizar a citação editalícia”
(sic).

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1000347-16.2017.8.11.0009.

AUTOR(A): MIGUEL DE JESUS ANTUNES

REU: ATHAIDE GONCALVES PEREIRA

Vistos.

Trata-se de ação de usucapião extraordinária de imóvel urbano proposta por
MIGUEL DE JESUS ANTUNES
, em desfavor
ATHAÍDE GONÇALVES PEREIRA
, partes devidamente qualificadas nos autos.

Em breve suma, a parte requerente aduz que obteve a posse da área usucapienda há 20 (vinte) anos, exercendo-a de forma mansa, pacífica, contínua, sem oposição e com
animus domini
, asseverando que nenhum proprietário reivindicou a posse da propriedade.

No entanto, afirma que nunca regularizou a situação do imóvel junto ao cartório de registro.

Assim, depreende-se da peça isagógica que a presente ação foi proposta meramente como o escopo de regularizar a situação de fato sobre propriedade do imóvel, uma vez que para a legislação pátria o registro do título aquisitivo junto ao Cartório possui natureza constitutiva.

No Id n.13916424, houve o recebimento da petição inicial, deferimento da gratuidade da justiça e determinação de citação da parte ré.

Entre um ato e outro, houve apresentação de defesa por negativa geral, por intermédio da Defensoria Pública, apontando, na oportunidade, a preliminar de nulidade da citação via edital. No mérito, pugnou pela total improcedência da pretensão autoral (Id n.111615144).

O autor refutou a preliminar apontada pela parte requerida, pugnando pela procedência da demanda nos termos da petição inicial (Id n.119034625).

É o relatório sucinto.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Ab initio
, quanto ao argumento de NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, entendo que não merece ser acolhido. Isso porque, há entendimento jurisprudencial no sentido de que “é desnecessário que o autor da ação comprove o esgotamento de todas as diligências possíveis na tentativa de encontrar o paradeiro do réu em local incerto ou ignorado, a fim de que o Juízo promova a citação por edital”.

Desta feita, não sendo imprescindível e obrigatório o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal da parte ré, e tendo em conta que houve a demonstração nos autos de realização de diligências infrutíferas, na tentativa de encontrar a requerida, inclusive, após a pesquisa de endereços por este Juízo, via sistemas (Id n.31933909), é de se
rejeitar
a preliminar aventada.

Ante a desnecessidade de produção de outras provas, é pertinente a análise antecipada do mérito
,
a teor do que dispõe o artigo 355 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar propriamente ao
meritum litis
faz-se necessário um breve introito sobre o instituto da usucapião e do direito à propriedade.

A usucapião, forma de prescrição aquisitiva da propriedade, é regulada pelo direito das coisas, está prevista no artigo 1.238, quando extraordinária; no artigo 1.242, quando ordinária e no artigo 1.239, quando especial (pró-moradia ou
pro misero)
, todos dispositivos do Código Civil.

No que tange à
usucapião extraordinária
, que é a hipótese tratada nos presentes autos, os requisitos exigidos e indispensáveis para aquisição da propriedade através deste instituto são os seguintes: a) ser o bem imóvel passível de ser usucapido – isto é, vedado usucapião de bem público, bem como bens fora do comércio; b) posse do imóvel por um determinado período de tempo; c) seja a posse exercida com ânimo de dono (
animus domini
), de forma ininterrupta, mansa e pacífica.

Ainda, no caso de usucapião extraordinária, há a dispensa dos requisitos do justo título e boa-fé.

Pois bem. Feita essa introdução, passo à análise da
causa petendi.

Busca a parte requerente, por meio da intervenção do Poder Judiciário, que lhe seja declarada a propriedade do bem imóvel descrito na inicial.

Consoante dito alhures, a usucapião trata-se de aquisição da propriedade pelo decurso do tempo. O Código Civil estipula em seu artigo 1.238,
caput
, que aquele que, por
quinze anos
sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para transcrição no Registro de Imóveis.

Além disso, preceitua o parágrafo único do artigo mencionado que o prazo previsto no
caput
diminui para dez anos, caso o possuidor comprove que utiliza o bem como sua moradia ou nele tenha realizado benfeitorias.

Na espécie, a existência de coisa hábil à usucapião restou patente nos autos, uma vez que a área em questão é pertencente a particular, ou seja, suscetível de alienação ou apropriação, consoante se observa do documento de
Id n.5027950
, que informa detalhadamente acerca do imóvel urbano em tela.

Além disso, dos demais elementos probatórios colacionados aos autos, em especial, o documento registrado sob o
Id de n.5027964
e
n.5028028
, extrai-se que o requerente exerce a posse do citado imóvel desde o ano de 2002, isto é, há no mínimo 21 anos.

Para mais, não consta dos autos nenhuma evidência de que a posse do acionante foi contestada. Assim sendo, tem-se, portanto, que o requerente adquiriu o direito à propriedade do bem imóvel pleiteado quando decorridos
15 (quinze) anos
de sua posse mansa, pacífica, sem interrupção e sem oposição.

Ante as considerações expostas, levando-se em conta o conjunto da postulação, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE

o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para
DECLARAR
a aquisição da área descrita na peça exordial.

CONDENO
a parte ré ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais
FIXO
em
10%
sobre o valor da causa (arts. 82, § 2o e 85, §2o, do CPC).

Com o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e
EXPEÇA-SE
o respectivo mandado para que a parte requerente proceda à transcrição da sentença no Registro de Imóvel.

Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, a presente sentença, meramente declaratória da aquisição da propriedade imóvel, servirá de título para o registro no cartório respectivo.

Após, ao
ARQUIVO
, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo.

INTIMEM-SE
a respeito da sentença, inclusive, por edital, se preciso.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS
.

Colíder, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

De fato, analisando o processamento da causa na origem, observa-se da matrícula juntada pela parte autora que não há endereço dos requeridos.

Nesta toada, visando a citação do requerido, foi empreendida busca de seu atual endereço pelo sistema INFOJUD (Id. Num. 198941160 - Pág. 1) pela Magistrada que deferiu o processamento inicial da demanda. Veja-se:

Foi então tentada a citação pessoal, por Oficial Justiça e via carta precatória (Id. 198941162), constando pelo Meirinho encarregado da diligência que deixou-se
“de cumprir o ato em razão da insuficiência de endereço, uma vez que não consta nome de Rua ou alguma referência que ajude na localização do requerido”
(Id. Num. 198941185 - Pág. 22).

Realizada busca pelo sistema Infoseg, foi indicado mesmo endereço em que infrutífera a diligência anterior (Id. 198941194), sendo então postulada e deferida a citação via edital (Ids. Num. 198941197 - Pág. 2 e 198941198), o que foi corretamente empreendido, sendo certificado decurso do prazo para contestar e nomeada a Defensoria Pública em curadoria especial do requerido, a qual apresentou a contestação Id. 198940318 por negativa geral.

Neste contexto, é cabível a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (art. 256, II, do Código de Processo Civil - CPC), sendo o réu considerado em local ignorado ou incerto, porque infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos (art. 256, II, § 3o, CPC), o que foi empreendido no processo em análise.

Portanto, do que se depreende de todo o processado acima exposto, não há que se falar em nulidade da citação por edital empreendida, isso porque precedidas de buscas em sistemas judiciais e tentativa de citação pessoal que restou infrutífera.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE BUSCAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DA BENESSE POR TER SIDO A PARTE CITADA POR EDITAL COM NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Frustradas a tentativa de citação da parte ré e de localização de seu atual paradeiro em consultas por diferentes meios, é possível e válida sua citação por edital
. 2. A alegação de abusividade contratual deve ser minimamente demonstrada, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Na “hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos – estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015” (Quarta Turma - AgInt no AREsp 1701054 / SC – Rel. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 19.10.2020 – DJe em 26.10.2020).”
(N.U 1005521-15.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS. RELATÓRIO DO MPDFT POSTERIOR À DILIGÊNCIA. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É cabível a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (art. 256, II, do Código de Processo Civil - CPC). O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (art. 256, II, § 3o, CPC). 2. Embora o esgotamento dos meios para citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, não se reveste de caráter absoluto. É suficiente que a parte comprove a realização de diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição. 3. Verificado o exaurimento razoável dos meios disponíveis para citação pessoal, é válida a citação por edital.
4. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-DF 07272517720238070000 1771348, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 11/10/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 06/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2o, 6o e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024